Tribunal: TJDFT
Processo: 0750391-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750391-40.2023.8.07.0001 RECORRENTES: TERESA CRISTINA CAMPOS MARTINS, DOMINGOS IVAN RIBEIRO MARTINS RECORRIDOS: MARIA CRISTINA RIBEIRO MARTINS PRATES CORREIA, WALDIVINO MACIEL MARTINS, GEMA DE JESUS RIBEIRO MARTINS, VANIA RIBEIRO MARTINS HUMMEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Revogação do benefício. Ausência de impugnação na origem. Pedido não conhecido. Cerceamento de defesa. Não configurado. Julgamento extra petita. Inocorrência. Ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa. Prescrição. Ocorrência. Prazo decenal. Termo inicial. Data do registro do ato jurídico que se pretende a nulidade. Declaração de sonegação de bens. Requisitos. Ausência. Testamento. Verificação de respeito aos limites da legítima. Remessa às vias ordinárias. Competência estendida ao juízo cível. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Descabimento. Tema repetitivo 1.076 do STJ. Aplicação do art. 85, §2o, CPC. Recursos da parte autora e dos réus parcialmente providos. Distribuição da sucumbência. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra a sentença proferida em ação declaratória de nulidade de doação c/c redução de doação inoficiosa na qual o juízo a quo julgou procedente em parte o pedido inicial para (i) declarar a liberalidade constante da escritura como adiantamento de legítima cabível às rés Maria Cristina Ribeiro Martins Prates Correia, Gema de Jesus Ribeiro Martins e Vania Ribeiro Martins Hummel e (ii) para anular a doação do veículo Toyota Corolla realizada, na escritura de testamento, a Maria Cristina Ribeiro Martins Prates Correia. II. Questão em discussão 2. O cerne da questão em discussão consiste em saber: (i) se há cerceamento de defesa em relação à a aquisição do imóvel em Unaí; (ii) se ocorreu julgamento extra petita em relação ao adiantamento de legítima; (iii) se as questões relativas ao inventário da ex-esposa do de cujus e ao pedido de anulação da escritura pública estão prescritas; (iv) se houve doação inoficiosa; (v) se é possível a aplicação dos efeitos legais da sonegação; (vi) se os honorários advocatícios podem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa; (vii) se cabe, nestes autos, a discussão acerca da invasão da legítima pelo testamento. III. Razões de decidir 3. Na sistemática do Código, apenas cabe agravo de instrumento quando não há deferimento da gratuidade de justiça. Mas se há deferimento da gratuidade de justiça, a parte adversa primeiro deve impugnar perante o juízo que concedeu o benefício e a questão vem ao exame do segundo grau somente depois que for acolhido o pedido de revogação. 3.1. No caso, a despeito das alegações formuladas em apelação, efetivamente não houve impugnação tempestiva ao deferimento da gratuidade de justiça, tampouco decisão do primeiro grau. Logo, o recurso não deve ser não conheço neste ponto. 4. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 4.1. Na hipótese, não há respaldo para o retorno dos autos à origem para discutir fatos relacionados à alienação do imóvel em questão, seja porque a escritura pública de compra e venda levada a registro é meio de prova suficiente para comprovação das condições da referida compra e venda do imóvel, seja porque, nos termos do art. 108 do CC, ela é essencial para a validade da transferência de direitos reais quando os valores dos imóveis superam trinta vezes o salário-mínimo. 5. A decisão que reconhece as doações como adiantamento de legítima está diretamente vinculada ao pedido de nulidade e colação, não representando inovação indevida por parte do juízo. Trata-se, portanto, de desdobramento lógico da causa de pedir e do pedido principal, compatível com o princípio da congruência. Portanto não há que se falar em julgamento extra petita. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no caso de ação anulatória de doação inoficiosa, o prazo prescricional é vintenário, se a causa for regida pelo Código Civil de 1916, ou decenal, se ocorrida sob a vigência do Código Civil de 2002, e conta-se a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular. 6.1. Na espécie, considerando que os atos de liberalidade questionados foram praticados em 2009, sob a vigência do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo prescricional decenal. Logo, como a ação foi ajuizada apenas em 07/12/2023, resta evidente a prescrição da pretensão de redução das doações inoficiosas. 7. A configuração da sonegação exige prova da má-fé do inventariante ao omitir deliberadamente a existência de bens após a fase de descrição do acervo hereditário ou a prévia declaração do herdeiro de que não possui determinado bem. Além disso, a simples relutância do herdeiro, mesmo após interpelação, não configura dolo, sendo necessário, para tanto a demonstração inequívoca de que seu comportamento foi inspirado pela fraude. 7.1. No particular, além de o inventário ainda estar em curso, não há comprovação da intenção fraudulenta dos herdeiros-apelados, tampouco fundamento jurídico para a declaração de sonegação e a consequente aplicação das penalidades correspondentes. Ademais, a pretensão de reconhecimento de doação inoficiosa encontra-se prescrita. Por conseguinte, é inviável o acolhimento do pedido de declaração da sonegação e a imposição de seus efeitos legais. 8. Em regra, eventuais controvérsias acerca do excesso na disposição testamentária devem ser analisadas no âmbito do inventário, onde se verifica a divisão dos bens, o cumprimento das disposições testamentárias e os ajustes necessários para garantir a legítima dos herdeiros necessários, conforme dispõe o artigo 1.967 do Código Civil. Contudo, nos termos do art. 612 do CPC, se os fatos relevantes não puderem ser comprovados apenas por meio documental, o juiz do inventário possui a prerrogativa de remeter as questões de alta indagação para as vias ordinárias. 8.1. Na hipótese, apesar da irresignação das rés-apelantes, mostra-se acertada a decisão do juízo do inventário ao encaminhar os autos para as vias ordinárias, a fim de analisar questões anteriores à data do óbito, incluindo a verificação de eventual extrapolação da parte disponível do testador. 9. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Excepcionalmente, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa. 9.1. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 9.2. No caso em exame, é indevida a fixação de honorários por equidade na forma do art. 85, § 8o, do CPC por não se tratar de demanda com proveito inestimável ou irrisório. Nesse cenário, em atenção aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV do § 2o do art. 85 do CPC, afigura-se escorreita a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido. 10. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. Na espécie, considerando o resultado obtido neste julgamento, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos na proporção de 75% para a parte autora e 25% para a parte ré. IV. Dispositivo 11. Apelações dos autores e dos réus conhecidas e providas em parte. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 108; art.169; art. 205; art. 549; art. 1.967; CPC, art. 61; 85, § 2o, incs. I a IV; art. 85, § 8o; art. 85, § 8o-A; art. 99, § 3o; art. 100, caput; art. 101; art. 139, inc. II; art. 370 do CPC; art. 371; art. 612 do CPC; art. 1.009, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0729902-55.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 25/9/2019; TJDFT, APC 2013.01.1.072354-9, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19/03/2014; TJDFT, AGI 0731157-46.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 02/12/2021; STJ, REsp n. 1.933.685/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/3/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.037.607/SP, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/9/2023; TJDFT, APC 0004520-38.2017.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15/05/2024; TJDFT, APC 0721711-45.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 30/08/2023; STJ, REsp n. 1.567.276/CE, rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF 5a Região), rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11/6/2019; STJ, REsp 1.390.022/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 19/08/2014; STJ, AgInt no REsp n. 1.583.106/RS, rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, j. 5/6/2018; STJ, REsp n. 1.746.072/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. para acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13/2/2019; STJ, REsp 1.646.192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21/03/2017; STJ, Tema 1.076. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 108, 169, 189, 544, 548 e 549, todos do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional somente se iniciou com a abertura da sucessão do pai, Antônio Nicolau Martins, em 2021, quando tiveram ciência inequívoca das doações inoficiosas realizadas em 2009 no inventário de Geralda Ribeiro, do qual não participaram, devendo ser aplicada a teoria da actio nata em sua vertente subjetiva. Afirmam, ainda, que se trata de ato nulo, diante da ausência de publicidade e do avanço sobre a legítima, sendo inviável o reconhecimento da prescrição. Nesses aspectos, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. Nas contrarrazões, o recorrido WALDIVINO MACIEL MARTINS pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. Por sua vez, a recorrida MARIA CRISTINA RIBEIRO MARTINS PRATES CORRÊA pugna pela majoração dos honorários advocatícios recursais e pela condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por recurso protelatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, 108, 169, 189, 544, 548 e 549, todos do CC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas partes recorrentes. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por recurso protelatório, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021